Tribunal: TJSP
Processo: 2002056-74.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Diniz Fernando
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000129887
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2002056-74.2020.8.26.0000, da Comarca de Itaquaquecetuba, em que é impetrante
KALED LAKIS e Paciente JADELSON DA SILVA.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Denegaram a ordem. V. U.", de conformidade com
o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MÁRCIO
BARTOLI (Presidente) e FIGUEIREDO GONÇALVES.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020
DINIZ FERNANDO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2002056-74.2020.8.26.0000 - Itaquaquecetuba - VOTO No 11.359 2/3 EV
H . C . n o 2 0 0 2 0 5 6 - 7 4 . 2 0 2 0 . 8 . 2 6 . 0 0 0 0
I m p e t r a n t e : A d v . K a l e d L a k i s
P a c i e n t e : J a d e l s o n d a S i l v a
C o m a r c a : I t a q u a q u e c e t u b a
VOTO No 11.359
Habeas corpus. TRÁFICO DE DROGAS e ASSOCIAÇÃO
PARA O TRÁFICO. Negativa do apelo em liberdade bem
fundamentada. Paciente que foi preso por outro crime
semelhante em meio ao processamento deste feito
criminal. Custódia necessária para a garantia da ordem
pública e para assegurar a aplicação da lei penal.
Ordem denegada.
1) O Advogado Kaled Lakis impetra o presente Habeas
corpus, com pedido liminar, em favor de JADELSON DA SILVA, preso,
apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da 2a Vara Criminal da
Comarca de Itaquaquecetuba, nos autos no 1501069-27.2019.8.26.0616.

Sustenta, em resumo, que o paciente foi condenado à pena
de 08 anos de reclusão, em regime inicial fechado, por infração aos arts. 33 e 35
da Lei no 11.343/06, sendo negado o direito de apelar em liberdade sem
fundamentação idônea, eis que ausentes os requisitos dos arts. 312 e 313 do
CPP. Requer, assim, liminarmente, o direito de recorrer em liberdade e a
expedição de alvará de soltura.
A liminar foi indeferida (fls. 28/29).
Dispensadas as informações, a d. Procuradoria Geral de
Justiça opinou pela denegação (fls. 33/35).

É o relatório.

2) Denego a ordem.
Consta que o paciente foi condenado a 08 anos de reclusão,
em regime inicial fechado, por infração aos arts. 33 e 35 da Lei no 11.343/06,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2002056-74.2020.8.26.0000 - Itaquaquecetuba - VOTO No 11.359 3/3 EV
tendo sido decretada a sua prisão na sentença, proferida em 21/11/2019 (fls.
10/14).
Segundo o MM. Juiz: “O réu JADELSON respondeu o processo
solto, contudo encontra-se preso por tráfico de drogas por fato posterior ao descrito na
denuncia, de modo que não poderá recorrer em liberdade e sua liberdade coloca em risco
a ordem pública” (fls. 13).
A decisão, portanto, foi bem fundamentada, porque se o
paciente cometeu outro suposto tráfico de drogas durante o processamento deste
feito, demonstrou que, permanecendo em liberdade, coloca em risco a ordem
pública.
Salienta-se que, em consulta ao INTINFO, a outra prisão se
deu menos de 02 meses após o paciente ter sido colocado em liberdade por
este processo.
Ademais, o paciente foi condenado a pena elevada, em
regime inicial fechado, de modo que a prisão também é necessária para
assegurar a aplicação da lei penal.
Deste modo, não há ilegalidade ou abuso de poder na
decisão de 1o Grau.

3) Pelo exposto, denego a ordem.
DINIZ FERNANDO FERREIRA DA CRUZ
Relator